Tribunal: STF
Processo: RE 1233096
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petições/STF ns. 65.870/2019 e 9.701/2020)
RECURSO EXTRAORDINARIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.067. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. INGRESSO DE AMICUS CURIAE: DEFERIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO NACIONAL: INDEFERIMENTO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Em 18.10.2019, em julgamento no Plenário Virtual, este Supremo Tribunal, por unanimidade, acolheu a proposta do Presidente, Ministro Dias Toffoli, e reconheceu a repercussão geral da controvérsia posta no presente recurso extraordinário, referente à inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo (Tema 1.067).
    Redistribuído o processo nos termos do § 1º do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, veio-me o processo para relatar. 
    2. Pela Petição/STF n. 65.870, de 21.10.2019, Confederação Nacional de Serviços – CNS requer ingresso na causa como amicus curiae.
    Alega representar os direitos e interesses das empresas do setor de serviços vinculadas às federações a ela filiadas, todas contribuintes de PIS e COFINS.
    Assevera constar de seu estatuto o objetivo institucional de “criar, organizar e manter a função instituto de estudos e pesquisas setoriais de serviços, órgãos de assessoramento à CNS e de colaboração com organismos do Estado Brasileiro nas ações relativas ao setor de serviços” (inc. XVI do § 2º do art. 1º do Estatuto Social da Confederação Nacional de Serviços – CNS), cujos “estudos e pesquisas setoriais ajudarão a robustecer a discussão judicial inerente à jurisdição constitucional do STF nesse leading case” (e-doc. 58).
    3. Em 28.2.2020, Centrais de Abastecimento de Campinas S/A – CEASA/Campinas, sociedade de economia mista municipal, junta petição na qual assevera ter ingressado no Tribunal Regional Federal da Terceira Região com ação judicial pela qual busca a declaração de inexistência jurídico-tributária na inclusão do PIS e da COFINS nas suas bases de cálculo (Processo n. 5010715-48.2019.4.03.6105), tendo realizado o depósito judicial dos valores incontroversos, nos termos do inc. II do art. 151 do Código Tributário Nacional (Petição/STF n. 9.701/2020, e-doc. 70).
    Informa não ter sido proferida sentença na origem e pede, com base no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, seja determinada a suspensão nacional de todos os processos nos quais posta a mesma controvérsia jurídica submetida no Tema 1.067.
    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da postulante e serem os procuradores habilitados para a finalidade, admito o ingresso da Confederação Nacional de Serviços – CNS no presente recurso extraordinário com repercussão geral na condição de amicus curiae (art. 138 do Código de Processo Civil).
    5. Quanto ao pedido de suspensão nacional realizado por Centrais de Abastecimento de Campinas S/A – CEASA/Campinas, no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil confere-se ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação no implemento dessa medida excepcional, que “não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 966.177, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.2.2019).
    A sociedade de economia mista municipal não figura na relação processual estabelecida neste recurso extraordinário. 
    A ausência de previsão legal sobre os legitimados para o encaminhamento desse pedido ao relator sugere a consideração do disposto quanto a outra medida de eficiência da gestão de processos pelo Poder Judiciário, consubstanciada na suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas, cujo requerimento somente pode ser feito pelas partes, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição dirigida ao Presidente do Tribunal competente para a apreciação do recurso extraordinário ou especial (§ 3º do art. 982 c/c inc. II do art. 977 do Código de Processo Civil).
    Essa delimitação favorece o regular andamento processual, evitando tumulto na tramitação do recurso extraordinário pelo peticionamento de interessados na suspensão das ações judiciais nas quais figuram como parte.
    Ademais, na decisão pela qual se reconheceu a repercussão geral deste recurso extraordinário não se determinou a suspensão nacional, pois essa providência deve ser adotada de modo excepcional, sob pena de negativa de acesso à Justiça.
    6. Indefiro, portanto, o requerimento e determino o desentranhamento da Petição/STF n. 9.701/2020, observando-se o disposto no § 4º do art. 9º da Resolução/STF n. 427/2010.
    7. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir os nomes da peticionária admitida como amicus curiae e de seus representantes legais.
    8. Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para emitir parecer sobre o mérito do recurso extraordinário (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora